Tribunal: TJMT
Processo: 1030889-47.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030889-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAINA CATIUCIA SOUZA DOS SANTOS - CPF: 855.174.882-34 (APELADO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.014/0001-00 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA I - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.071/0001-80 (APELANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA DE ATRASO DE ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO – RESTITUIÇÃO AO ADQUIRENTE DOS VALORES PAGOS SOB A RUBRICA DE TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – DANO MATERIAL – DESPESAS COM ALUGUEL – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional da pretensão, relacionada à responsabilidade civil, decorrente de inadimplemento contratual de compra e venda de imóvel é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. Logo, há de ser rejeitada a preliminar de prescrição.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.729.593/SP que firmou o entendimento de que “é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.”

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, em sede de recurso repetitivo, no sentido de que quando há atraso na entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido e consiste na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, devido até a entrega das chaves (TEMA 996).

O atraso na entrega do imóvel que extrapola até mesmo o prazo de prorrogação e retarda a conquista da casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais, gerando angústia e frustração, é prova suficiente do dano moral causado ao contratante.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interpostos por
RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A e SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA – CUIABA IV – SPE LTDA
., contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Indenizatória por Atraso de Entrega de Imóvel adquirido na Planta c/c Danos Morais e Materiais
ajuizada por
RAINA CATIUCIA SOUZA DOS SANTOS
, para:

a)

Condenar as requeridas ao pagamento dos valores desembolsados pela requerente a título de “juros de mora”, no período de 07.12 a 04.2014, que deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença, com correção monetária pelo INPC, de modo individual, levando-se em consideração a data do efetivo desembolso de cada parcela, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida;

b)

Condenar as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, na monta de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da sentença;

c)

Condenar as requeridas ao pagamento de danos materiais (aluguel) pelo período de atraso na entrega do imóvel – 07.2012 a 04.2014 –, cujo valor mensal fixado em R$ 900,00 (novecentos reais), deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Em razão da sucumbência mínima, com fundamento no que estabelece o parágrafo único do art. 86 do CPC, condenou as requeridas ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das condenações, conforme estabelece o art. 85, § 2o do CPC.

Em suas razões recursais, alega preliminarmente a ocorrência da prescrição trienal da pretensão de recebimento dos valores referentes aos juros de obra no período de julho/2012 a abril/2014, devendo ser extinta a ação nos termos do art. 487, II, do CPC/15.

No mérito, defende ausência de atraso na entrega do imóvel, sob o argumento de que o contrato de financiamento estipula que a conclusão se daria até 26 de março de 2014, haja vista que a parte apelada pactuou que o prazo para o término da construção se daria em até 14 (quatorze) meses, conforme cláusula quarta e item “C – 6. 6.1” do aludido contrato de financiamento.

Afirma inexistir os danos materiais, sob o fundamento de que a apelada assinou o contrato de locação na qualidade de fiadora e não locatária, haja vista que o referido contrato foi entabulado pelo seu companheiro e no momento da compra da unidade em questão, o estado civil da apelada era solteira.

Sustenta, ainda, a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e a reforma da sentença para julgar improcedente a ação.

Sem contrarrazões (ID no 144488124).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Alega a requerida, preliminarmente, a prescrição da pretensão indenizatória, ao argumento do decurso do prazo trienal previsto no art. 206, § 3o, V, do Código Civil, para ressarcimento do dano material (juros de obra).

Com efeito, o prazo prescricional da pretensão, relacionada à responsabilidade civil decorrente de inadimplemento contratual de compra e venda de imóvel é decenal, nos termos do art. 205, do Código Civil, e não trienal, pois, o prazo prescricional do art. 206, §3o, inc. V, do mesmo Códex, refere-se aos casos de responsabilidade civil extracontratual, o que não é o caso dos autos.

Nesse sentido é o entendimento do STJ:

“CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. REEXAME DE FATOS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

(...) 8.
É aplicável o prazo prescricional decenal previsto no artigo 205 do Código Civil às demandas fundadas em responsabilidade civil decorrentes de inadimplemento contratual. Precedentes
. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ.

(...) 10. Agravo interno não provido.

(STJ, AgInt no REsp n. 1.962.563/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.) destaquei

E, deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO
- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – UNIDADE HABITACIONAL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – PRAZO DECENAL – REJEITADA
– ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RNI – AFASTADA – MÉRITO – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – NÃO COMPROVADO – TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA – DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO PELOS JUROS DA OBRA APÓS A ENTREGA DAS CHAVES – DANO MORAL – AFASTADO - RECURSO DAS RÉS PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO.

O prazo prescricional da pretensão, relacionada à responsabilidade civil, decorrente de inadimplemento contratual de compra e venda de imóvel é decenal, nos termos do art. 205, do C.C, e não trienal, pois, o prazo prescricional do art. 206, §3o, inc. V, do mesmo Códex, refere-se aos casos de responsabilidade civil extracontratual, o que não é o caso dos autos. Precedentes do STJ.

(...)

(N.U 1035800-05.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022) destaquei

Assim, como os encargos denominados de “taxa de evolução de obra” foram pagos no ano de abril/2012 e a ação ajuizada em 12/07/2019, não há se falar em prescrição.

Portanto,
rejeito
a preliminar.-

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Do exame dos autos, verifica-se que
RAINA CATIÚCIA SOUZA DOS ANTOS
ajuizou a
Ação Indenizatória de Atraso de Entrega de Imóvel adquirido na planta c/c Danos Morais e Materiais
em face de
SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIARIA CUIABA IV – SPE LTDA e RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A,
alegando em síntese, que em 31/08/2011 firmou compromisso de compra e venda com a requerida, no valor de R$ 108.905,28 (cento e oito mil novecentos e cinco reais e vinte e oito centavos), referente à casa no 234, modelo M 50 B 2D, Fachada F3 A, proposta no 318, localizada na 1o etapa do empreendimento Condomínio “Rio Manso”, ainda na planta, com endereço na Rua Projetada A, s/n, Jardim Imperial, Cuiabá/MT, com data prevista para entrega da 1a etapa do empreendimento do qual o imóvel estaria incluso, para o mês 02/2012, e que a 4a e última etapa teria o prazo máximo de entrega em agosto de 2013.

Aduziu que adimpliu aos pagamentos a que se obrigou, mas o imóvel não restou entregue na data estabelecida, o que ocorreu apenas em 04.04.2014, tendo, então, ocorrido o atraso de mais de 02 (dois) anos e 02 (dois) meses.

Argumentou, assim, que em decorrência do atraso, necessitou permanecer em imóvel alugado arcando com a taxa de evolução de obra, que totalizou a quantia de R$ 5.415,65 (cinco mil quatrocentos e quinze reais e sessenta e cinco centavos).

Afirmou que com a entrega do imóvel, constatou que este possuía desnível no terreno, o que desvalorizou o imóvel. Contudo, após a mudança para o referido imóvel percebeu que a água da residência vizinha é descarregada em seu imóvel chegando, inclusive, a alagar sua residência.

Informou que ingressou com a demanda judicial (autos no 0039784-76.2015.811.0001) que tramitou no 6o juizado especial cível, que restou extinto por descuido em 31/08/2018 sem julgamento do mérito.

Pleiteou, então, a declaração de abusividade da cláusula contratual que vincula a entrega do bem à liberação do financiamento da requerida à Caixa Econômica Federal e o reconhecimento da existência de danos morais em decorrência do atraso na entrega da obra, bem como a condenação da requerida ao pagamento de danos materiais em face ao pagamento de aluguel e taxas de evolução de obra, assim como a imposição de multa contratual da cláusula 5.7.2 do contrato entabulado.

O douto magistrado singular, Dr. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, consoante relato já exposto.

Pois bem.

Inicialmente, vale ressaltar que os contratos de compra e venda, nos quais a incorporadora se obriga a construir unidades imobiliárias, submetem-se à legislação consumerista, consoante entendimento do STJ
(STJ, 3a Turma,

AgRg no AREsp no 120.905/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 06/05/2014)
.

Assim, aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor.

DO ATRASO DA OBRA

Tem-se dos autos que as partes celebraram em 31/08/2011 INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE FRAÇÃO IDEAL A QUE CORRESPONDERÁ UNIDADE AUTONOMA FUTURA, E OUTRAS AVENÇAS (CONTRATO No 318), referente à unidade no 234, modelo M 50 B, Fachada F3A, 1a Etapa, Empreendimento Rio Manso, localizado no Jardim Imperial, em Cuiabá/MT, pelo preço de R$ 108.905,28 (cento e oito mil novecentos e cinco reais e vinte e oito centavos), a ser pago nas condições descritas no contrato (sinal, parcelas mensais, parcelas intermediárias e financiamento), consoante ID no 144488071.

Extrai-se dos autos, especialmente na
cláusula 6a
do referido contrato, o prazo de
12 (doze) meses
contados da data de liberação de financiamento bancário ou da data de liberação de operação de captação de recursos no mercado de capitais, destinados à execução de tais obras. Vejamos (ID no 144488071 – Pág. 3):

Ocorre que o STJ, no REsp 1729593/SP, julgado conforme o procedimento previsto para os Recursos Repetitivos -
Tema 996
–, assentou o entendimento no sentido de que, na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer,
de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.
Confira:

“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE

DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes: 1.
1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível,
o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância
.
1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. 1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. 1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor. 2. Recursos especiais desprovidos.”

(REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019). destaquei

Assim, o prazo de entrega da unidade adquirida pela requerente não se vincula à concessão do financiamento à autora.

Por outro lado, há expressa previsão de prorrogação do prazo para entrega do imóvel, conforme previsto na
cláusula 6.1
do contrato. Vejamos (ID no 144488071 – Pág. 15):

Assim, é de se reconhecer o atraso na entrega do imóvel, porquanto o contrato de compra e venda foi firmado
31/08/2011
com entrega prevista para
agosto de 2012
que acrescido de
120 dias de tolerância
, estabelecida em contrato (cláusula 6.1), teria como prazo final para entrega
dezembro de 2012
.

Assim, observa-se que houve atraso na efetiva entrega do imóvel, pois o prazo de entrega com a tolerância de 120 (cento e vinte) dias se encerraria em dezembro de 2012, no entanto, as chaves somente foram entregues em
04/04/2014
(ID no 144488097), ou seja,
16 (dezesseis) meses
após a assinatura do contrato. Confira:

Deveras, incontroverso no caso em tela, o atraso na entrega do imóvel –
16 (dezesseis) meses
–, bem como os transtornos causados à parte autora, ora apelada, e as consequências advindas ao comprador pelo adimplemento do sonho de aquisição da casa própria.

Assim, a sentença não merece qualquer reparo nesse ponto.

DA TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRAS

No que se refere à
taxa de evolução de obra
, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recursos Repetitivos (TEMA 996), ao julgar o REsp no 1729593/SP em 25/09/2019, já decidiu que é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância. Vejamos:

“
RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

(...)

1.3
É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

(...)

2. Recursos especiais desprovidos
.”
(STJ, SEGUNDA SEÇÃO, REsp no 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

Ou seja, no caso dos autos, a cobrança de “juros de evolução de obra” é ilegal e abusivo ser cobrado após o prazo ajustado para a entrega da obra.

Desta forma, observa-se que a cobrança da chamada taxa de evolução da obra é perfeitamente cabível sobre as parcelas devidas durante o período de construção do imóvel objeto do contrato de compra e venda ora analisado, todavia, o termo final para a entrega da obra era
dezembro de 2012
, já com a tolerância e a prorrogação, apenas até essa data a cobrança da taxa de evolução da obra é legítima.

Todavia, a cobrança do encargo e o respectivo adimplemento pela autora ainda perdurou até
dezembro/2014
, consoante se extrai do ID no 144488058, totalizando o valor de R$ 5.894,11 (cinco mil oitocentos e noventa e quatro reais e onze centavos), o que se mostra indevido, sendo imperativa a sua devolução, na forma simples.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO – MULTA MORATÓRIA – INVERSÃO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA – TERMO FINAL DATA DA ENTREGA DA OBRA – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELA RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O STJ em Recurso Repetitivo assentou que, no contrato de adesão firmado entre o comprador e a Construtora/Incorporadora, quando há previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, ela deverá ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. (TEMA 971 - REsp Repetitivo n. 1614721/DF, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, DJe 25/06/2019).

O Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que a cobrança dos “juros de obras, taxa de obra e/ou taxa de evolução de obra” é ilícita após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves do imóvel incluído o prazo de tolerância
(REsp: 1729593/SP)”.

(RAC N.

0036836-41.2015.8.11.0041, 4a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.

Guiomar Teodoro Borges, J. 02.22.22) destaquei

Assim, não merece reforma a sentença ao determinar o reembolso da taxa de evolução da obra, notadamente por se tratar de relação de consumo regida pelo Código de Defesa do Consumidor.

DOS DANOS MATERIAIS

No que tange aos danos materiais, alega a recorrente que inexistente qualquer prova dos supostos danos experimentos pela recorrida, haja vista que a apelada assinou o contrato de locação na qualidade de fiadora e não locatária.

Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou entendimento,
em sede de recurso repetitivo
, no sentido de que
quando há atraso na entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido e consiste na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, devido até a entrega das chaves (Tema no 996)
.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART. 256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM. RECURSOS DESPROVIDOS.

1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes:

1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância.

1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.

1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.

1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.

2. Recursos especiais desprovidos
.”
(STJ, SEGUNDA SEÇÃO, REsp no 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. em 25/09/2019, DJe 27/09/2019) (g.n.).

Nestes termos, a obrigação de indenizar decorre do prejuízo, que se presume ter o titular sofrido, por não ter se apossado do imóvel na data acordada, sendo evidente que a previsão contratual criou a justa expectativa de que o adquirente pudesse usufruir do bem, fato que não se concretizou o tempo e modo previstos, razão pela qual surge o dever de reparar, independentemente da realização de prova específica do prejuízo.

Assim, independente da comprovação do gasto com aluguel, o comprador faz
jus
à indenização, pois foi privado injustamente da utilização do bem, seja para uso próprio ou para locação.

Trata-se, inclusive de matéria sumulada, consoante se denota do
Enunciado

162 do STJ “
Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, independentemente da finalidade do negócio
.
”.

No caso em tela, a autora comprovou que entabulou contrato de locação pelo valor mensal de R$ 900,00 (novecentos reais), consoante se infere do ID no 144488063.

Não obstante tenha a autora figurado como fiadora no contrato de locação, verifica-se dos autos que o referido contrato foi assinado pelo seu companheiro, conforme declaração de união estável juntada no ID no 144488052, na qualidade de locatário, comprovando assim que ambos alugaram o imóvel durante o período de atraso da entrega da unidade em questão.

Dessa forma, irretocável a sentença neste ponto.

DO DANO MORAL

Por conseguinte, o
dano

moral
se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado,
in casu,
no
atraso
da entrega do imóvel, fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria, o que constitui fato causador de danos morais.

Nesse sentido, os seguintes julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça e de minha relatoria:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA –
ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO
– PARCIAL PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM ALUGUEL E DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO AOS LUCROS CESSANTES – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO GASTO – DANO PRESUMÍVEL – TEMA 996 EM RECURSO REPETITIVO DO STJ – INJUSTA PRIVAÇÃO DO USO DO BEM PELA DEMORA –
DANO MORAL – CARACTERIZAÇÃO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se verifica a existência de litisconsórcio passivo necessário da Caixa Econômica Federal na lide em que não se questiona a cobrança de encargos por parte da instituição financeira, mas apenas o atraso na entrega do imóvel pela construtora.

De igual forma, de se afastar a alegação de incompetência da Justiça Comum, se a CEF atuou somente como agente no financiamento efetuado pelo autor, cingindo a discussão objeto da ação no suposto de descumprimento de obrigações e prazos relacionados à execução e conclusão da obra.

Constatado o efetivo atraso na entrega das chaves do imóvel no período pactuado, deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva das requeridas pela falha na prestação do serviço, exsurgindo-se assim o dever de indenizar em decorrência dos danos causados à autora/consumidora.

Fatores como escassez de mão de obra, de matéria prima, excesso de chuvas e atraso dos cartórios não correspondem às hipóteses de caso fortuito ou de força maior, pois são fatos que apenas trazem risco para o empreendimento, não sendo lícito atribuir ou mesmo repartir suas consequências com o consumidor, visto que são inerentes ao ramo da atividade profissional exercida pela construtora/incorporadora.

Quando há atraso na entrega do imóvel, o prejuízo do comprador é presumido e consiste na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, independente de comprovação do gasto (Tema 996 em recurso repetitivo do STJ).

O atraso de quase um ano na entrega do imóvel, que retarda a conquista da casa própria, modificando os planos financeiros e pessoais, gerando angústia e frustração, gera dano moral passível de indenização ao contraente
.

Arbitrado em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, deve ser mantido o quantum indenizatório.-

(N.U 0014339-33.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 12/03/2020) destaquei

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE HABITACIONAL – ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CONDENAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE ALUGUEIS – TERMO FINAL – DATA DA EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES DO IMÓVEL – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – DANO MORAL CARACTERIZADO – TAXAS DE OBRA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS APÓS O TRANSCURSO DO PRAZO DE TOLERÂNCIA FIXADO NO CONTRATO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A situação enfrentada pelos autores não ficou no plano do mero aborrecimento em decorrência de simples inadimplemento contratual, já que o atraso injustificado na entrega do imóvel, invariavelmente gerou ansiedade, sentimento de ludibrio e frustração, especialmente por ver atingindo o sonho da aquisição da casa própria, aspectos que, por si só, bastam à caracterização do dano extrapatrimonial
. 2. A compensação/ressarcimento dos alugueis gastos pelos adquirentes após o prazo final para entrega do imóvel deve perdurar até a data da efetiva entrega das chaves. 3. Comprovado o atraso na entrega do imóvel, mesmo após o transcurso do prazo de tolerância fixado no contrato, já que escassez de mão de obra e falta de material de construção não configura caso fortuito ou força maior, deve construtora restituir os valores cobrados a título de juros de obra na forma simples.

(
N.U 0053069-16.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 15/07/2019) destaquei

Inegável, portanto, a angústia e o sofrimento da autora por longo período de tempo, razão pela qual faz
jus
à indenização pelos danos morais experimentados, devendo ser mantida a sentença recorrida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso,
para manter a sentença recorrida. No mais, a verba honorária comporta majoração para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022